Tribunal: TJMT
Processo: 1017098-50.2023.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017098-50.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), BRUNO BATISTA DA SILVA PEREIRA - CPF: 089.759.509-21 (APELADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO VÍCIO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE DE REFERÊNCIA EXPRESSA A ARTIGOS DE LEI - A MERA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É SUFICENTE PARA PREQUESTIONAR A MATÉRIA - ART. 1.025 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.

Alegação de vícios da decisão embargada e necessidade de prequestionamento da matéria ventilada no recurso.

Decisão que enfrentou devidamente a questão ora levantada, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material no v. acórdão embargado.

Prequestionamento. Desnecessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos apontados pelo recorrente. A interposição dos embargos de declaração é suficiente para o prequestionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de acordão que por unanimidade, desproveu o recurso de Apelação.

Em suas razões o Embargante alega em síntese, que

entendeu o juízo “a quo” que a correspondência eletrônica não é apta para comprovação da mora, não cumprindo com os requisitos do Decreto Lei 911/69, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Que em razão disso, a Embargante interpôs recurso de apelação comprovando que a notificação enviada ao endereço físico do Embargado retornou com o resultado “endereço insuficiente”, no entanto, a decisão foi mantida pelo Tribunal.

Assim, os nobres julgadores mantiveram entendimento contraditório ao Decreto Lei 911/69 e das decisões dos demais Tribunais, até mesmo do Superior Tribunal de Justiça.

Desta feita, que o acordão merece reforma, sob argumento de que, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão é necessário o inadimplemento da obrigação assumida, com a constituição do devedor em mora.

Assim, pleiteia através do presente Embargos de pré-questionamento a análise dos dispositivos legais invocados para o cumprimento dos requisitos de admissibilidade perante o Superior Tribunal
.

Discorre sobre a caracterização da mora, artigo 2º, §2º, do DecretoLei 911/69, com alteração trazida pela Lei nº 13.043/2014.

Ainda, que segundo o legislador, para a constituição do embargado em mora basta o simples vencimento do prazo para pagamento, sendo facultativo o envio da notificação para o endereço do embargado, visto que a mora se opera “ex re”.

Que no caso dos autos restou comprovado o recebimento da correspondência no e-mail informado, conforme se comprova nos documentos acostados e entendido pelo Tribunal.

Ressalta que a informação de endereço eletrônico é um dos requisitos exigidos na petição inicial, conforme determina o novo Código de Processo Civil em seu artigo 319, inciso II.

Ressalta que antes de proceder com a notificação eletrônica do embargado, a embargante encaminhou notificação extrajudicial no endereço informado no contrato firmado entre as partes, sendo que a notificação retornou com o resultado “endereço insuficiente”.

Consigna que, ainda que não recebida pessoalmente pela parte embargada, a carta de notificação mostra-se eficaz e cumpre com a finalidade para qual foi expedida (constituição do devedor-fiduciário em mora), uma vez que o óbice encontrado para sua entrega decorreu de ato negligente do próprio devedor-fiduciante, ao passo que não comunicou ao embargante o endereço correto/completo no ato da contratação.

Assim que contraditório o acórdão que afirma que não restou configurada a constituição em mora do devedor, na forma preconizada pela legislação de regência e pelo entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que o r. julgador deixou de considerar os pontos acima, uma vez que não observou a melhor doutrina e jurisprudência aplicável à espécie, devendo os N. Julgadores revisarem a decisão proferida na origem, reconhecendo como preenchido o requisito da notificação para constituição em mora, deferir a liminar de busca e apreensão, bem como determinar a expedição o respectivo mandado de busca e apreensão do veículo nos autos de origem.

Prequestiona o parágrafo 2º do artigo 2º do Decreto-Lei 911/69 notificação eletrônica enviada após tentativa infrutífera de notificação com AR (retorno “endereço insuficiente”) como meio hábil para constituição em mora do devedor, e entendimentos jurisprudenciais mencionados no presente, para fins de interposição de Recursos em instâncias superiores, conforme determina a legislação vigente.

Requer seja acolhido os Embargos de Declaração, reconsiderando o acórdão proferido tendo em vista que as notificações enviadas pelo Embargante.

Ainda, não sendo reconsiderada a decisão para considerar valida a notificação e o protesto, requer diante da contradição do espeque legal apontados requer seja aclarado para fins de interposição de recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de acordão que por unanimidade, desproveu o recurso de Apelação.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Pois bem
.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, conforme destacado no voto embargado a própria Instituição financeira quando do envio da notificação informou o endereço de forma incorreta, posto que o endereço do contrato é:
Rua Carini, 578,Residencial Florença, Sinop/MT – 78555-398

“No caso em análise, não há de se falar em reforma da decisão apelada, isso porque o documento anexado pelo requerente informa que o devedor fiduciário não foi encontrado no endereço fornecido nos autos para a constituição em mora, sendo então devolvido o AR ao remetente com a justificativa de "endereço insuficiente" (ID nº 187111159).

Isso porque, conforme se extrai dos autos, a própria instituição financeira ao enviar a notificação extrajudicial informou o endereço de forma incompleta.

No contrato firmado entre as partes consta o seguinte enderço:

Por sua vez no documento confeccionado pela Instituição Financeira constou:
“Rua Carini, 578, Residencial Flo, 78555-398
”
(g.n)

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, tanto no corpo do voto, quanto na ementa.

A bem da verdade o Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência do vício apontado, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Logo, é de ressaltar que inexiste a contradição aventada pelo Embargante, uma vez
que
a contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo, que não é caso da decisão embargada
. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais,
conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas.
Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados. ” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

Por fim, no que tange ao prequestionamento, desnecessária à respectiva configuração a referência expressa a artigos de lei, bastando que tais questões controvertidas sejam debatidas e decididas, como na espécie verificado.

Demais disso, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para o prequestionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC, de acordo com o qual “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024